Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. BENFEITORIAS E ACESSÕES EM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 A atualização monetária de benfeitorias e acessões realizadas em imóvel é uma questão de direito patrimonial, sendo legítima a correção dos valores investidos, mesmo que o imóvel em si não tenha sofrido reajuste monetário.
2 O posicionamento adotado em primeira instância, que reconhece a necessidade de correção monetária das benfeitorias e acessões encontra respaldo em precedentes, que confirmam a legitimidade da atualização dos valores para preservação do equilíbrio econômico.
3 AGRAVO DESPROVIDO.